Tribunal: CARF
Processo: 10880.941552/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.941552/2012-15
RESOLUÇÃO
3302-003.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MFB - MARFRIG FRIGORÍFICOS BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Renata Casorla Mascarenas (substituto[a] integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão da 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre – DRJ/POA, não acatou os argumentos
apresentados relativamente ao reconhecimento de direito creditório de COFINS vinculada a
receitas não tributadas no mercado interno no 2o. Trimestre de 2010, no valor de R$
15.478.809,36. Por meio do Acórdão no 10-61.286 (03.01.2018), julgou improcedente o pedido,
para não reconhecer o direito creditório requerido. A Ementa foi a seguinte:

PROTESTO PELA JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada junto da peça de contestação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos
que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
Fl. 2578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941552/2012-15
2
por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
CONTESTAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
CONTRIBUINTE.
Cabe à impugnante o ônus probatório daquilo que alega.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
Entende-se por insumos utilizados na fabricação ou produção de bens
destinados à venda as matérias primas, os produtos intermediários, o
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações,
tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado e sejam
utilizadas na fabricação ou produção de bens destinados à venda e os
serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na sua produção ou fabricação.

REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. BOVINO PARA ABATE.
INDUSTRIALIZAÇÃO.
Relativamente ao boi vivo (NCM 01.02), com o advento da Lei no 12.058,
de 2009, não mais se aplica o disposto nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de
2004, sendo que as alterações trazidas por aquela Lei permitiram a
apuração do crédito presumido na sua aquisição por pessoa jurídica
produtora de determinadas mercadorias, tão somente quando a referida
produção fosse destinada à exportação e desde que atendidos os
requisitos exigidos pela legislação pertinente.

REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. ALÍQUOTA CONFORME
NATUREZA DO INSUMO.
Na apuração do crédito presumido, o percentual a ser observado tem
relação com a natureza do insumo adquirido, e não do bem/mercadoria
produzida.

REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
DESPESAS
COM
COMBUSTÍVEIS
E
LUBRIFICANTES. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Somente geram direito a crédito no âmbito do regime da não-
cumulatividade as aquisições de combustíveis e lubrificantes utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda.

REGIME NÃO-CUMULATIVO. ALUGUÉIS DE PRÉDIOS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
A pessoa jurídica poderá descontar do valor da contribuição devida
créditos calculados em relação a despesas com aluguéis de prédios,
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941552/2012-15
3
máquinas e equipamentos, desde que estes sejam utilizados nas atividades
da empresa e as despesas pagas a pessoa jurídica.

REGIME NÃO-CUMULATIVO. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. INEXISTÊNCIA DE
CRÉDITO.
Uma vez que a venda do produto não gerou débito da contribuição, tendo
em vista tributação suspensa, não há que se falar em crédito relativo à
operação de devolução.

REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM FRETES. CONDIÇÕES DE
CREDITAMENTO.
Observada a legislação de regência, a regra geral é que em se tratando de
despesas com serviços de frete, somente dará direito à apuração de
crédito o frete contratado relacionado a operações de venda, onde ocorra
a entrega de bens/mercadorias vendidas diretamente aos clientes
adquirentes, desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica
vendedora.

REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO. CONDIÇÕES
DE CREDITAMENTO.
Das máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, somente os que estejam diretamente associados ao processo
produtivo é que geram direito a crédito, a título de depreciação, no âmbito
do regime da não-cumulatividade.

CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
O tempestivo protocolo de peça reclamatória suspende a exigibilidade do
crédito tributário eventualmente lançado/cobrado, até o desfecho do
processo administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito Creditório Não
Reconhecido.

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e cumprir os demais requisitos
exigidos.
Fl. 2580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941552/2012-15
4

Nos termos do Estatuto Social acostado aos autos, a Recorrente dedica-se, dentre
outras atividades, às atividades frigoríficas, com abate de bovinos, equinos, suínos, caprinos,
ovinos, aves, bufalinos e a industrialização e comercialização de produtos e subprodutos de
origem animal, comestíveis ou não, incluindo-se a industrialização e comercialização de produtos
de couro. Em geral, no setor frigorífico, as análises laboratoriais são consideradas relevantes e
essenciais para as atividades da empresa. O setor possui uma regulação sanitária rigorosa por
manusear alimentos.
Da análise do processo, verifica-se que o cerne da lide envolve a matéria do
creditamento sobre os insumos do processo produtivo, na apuração das contribuições PIS e
COFINS não cumulativas.
A decisão recorrida foi proferida em 03.01.2018, portanto, a análise efetuada pela
autoridade fiscal baseou-se nos termos determinados pelas Instruções Normativas n° SRF
247/2002 e n° 404/2004, não tendo considerado a essencialidade e relevância dos itens no
processo produtivo da Recorrente, entendo que a situação fática deve ser aclarada pela unidade
de origem, considerando a nova interpretação determinada pelo STJ acerca do conceito de insumo
para fins de creditamento da COFINS.
Dentre as glosas, há diversas operações de compras de bens e serviços que a
fiscalização considerou não se enquadrar no conceito de insumos do art. 3° da Lei n° 10.833/03,
entendimento ratificado pela DRJ.
Assim, não foi observado o Parecer COSIT no 05/2018 (18.12.2018) que, dentre
outros temas, ao tratar de bens e serviços utilizados por imposição legal, destacou a atividade que
envolve alimentos, em que a interpretação para fins de cálculo de crédito das Contribuições deve-
se a uma visão conglobante do sistema normativo.
Em linha com a postura que vem sendo adotada por este Conselho, proponho que o
julgamento seja convertido em diligência, para que a unidade de origem reveja as glosas de
créditos, à luz do PN COSIT n° 05/18, como é o caso específico das seguintes operações:
1. “Serviços utilizados como Insumos” que, entre outros itens, encontram-se
custos com o Serviço de Inspeção Federal (SIF), consistente na verificação das
condições em que se encontravam os animais vivos e após o abate; Fretes entre
estabelecimentos de matéria prima, produtos em elaboração e produtos
acabados.
2. Aquisição de peças de reposição de equipamentos utilizados na produção.
Trata-se de glosa sobre aproveitamento de créditos com base na depreciação ao
ativo imobilizado, em relação às peças de reposição com valor superior a R$
326,61. A Recorrente reclamou que tais créditos não foram aceitos pela
fiscalização, de acordo com as informações prestadas naquela rubrica, que a
Fl. 2581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941552/2012-15
5
fiscalização não considerou o aproveitamento de créditos com base na
depreciação ao ativo imobilizado em relação às peças de reposição com valor
superior a R$ 326,61;
3. Aquisição de bovinos (NCM 01.02) e ovinos (01.04). Compra de bois para abate
(NCM 01.02). operações que, em tese, gerariam direito a crédito presumido, foi
constatada a utilização da mesma base de cálculo para apurar créditos de bens
utilizados como insumos e de crédito presumido, sendo excluídas todas as
aquisições de bovinos e ovinos da listagem de entradas, pois tais valores foram
analisados por meio do memorial de cálculo do crédito presumido: Compra de
bois (NCM 01.02). O crédito deverá ser calculado com o percentual de 50% da
alíquota original, quando as aquisições estiverem vinculadas a receita de
exportação.
Aquisição de Carne Ovina no Mercado Interno (NCM 0204.22, 0204.23, 0204.42
e 0204.43), aplicando-se o percentual de 60% da alíquota original do PIS e da
COFINS. Para a Fiscalização, o crédito não poderá ser ressarcido, apenas
descontado, pois não há previsão legal (art. 8o, § 3o, III, da Lei no 10.925/2004 e
art. 8o, § 1o, II, da IN SRF 660/2006). Alegou a Recorrente que tais aquisições
foram feitas junto a empresa MARFRIG ALIMENTOS S/A, que não exerce
atividade de agropecuária, mas sim de agroindústria, não se enquadrando nas
disposições dos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925/09, ou seja, não estariam
amparadas pela suspensão da exigibilidade das contribuições, o que lhe daria
direito ao creditamento integral dos respectivos valores.
Para a DRJ, a Recorrente calculou crédito presumido da agroindústria, a
fiscalização disse ter verificado a ocorrência das mesmas compras de bovinos e
ovinos sendo utilizadas para apurar créditos integrais e de crédito presumido,
ou seja, em duplicidade, o que gerou glosas. Concluiu que houve a realocação
das compras de tais mercadorias, que constavam nos cálculos como entradas de
crédito integral e, com o ajuste efetuado, passando a serem consideradas como
de crédito presumido.
4. Aquisições de mercadorias classificadas nos NCM’s 0201.20.10, 0201.20.20,
0201.20.90, 0201.30, 0202.20.90, 0202.30, 0206.10, 0206.21, 0206.29.10,
0206.29.90, 0506.90, 1502.00.19 e 1502.10.11, cuja glosa teve como base o fato
do contribuinte ser produtor de mercadorias classificadas nas NCM’s 01.02,
02.01 e 02.02. Concluiu o Agente Fiscal que as aquisições das mercadorias
classificadas nas NCM’s listadas acima não podem gerar direito à apuração de
crédito presumido, e dessa forma, todas essas aquisições foram excluídas da
base de cálculo; a fiscalização constatou que o contribuinte se beneficiava duas
vezes do mesmo crédito (em duplicidade), pois as mesmas notas fiscais que
Fl. 2582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941552/2012-15
6
constavam como créditos integrais, também apareciam na rubrica “crédito
presumido” (glosas efetuadas com a legenda 4);
5. Aquisição de Lenha/Bagaço para combustíveis para aquecimento das caldeiras.
Para a DRJ/POA, as compras de lenha e bagaço utilizado como aquecimento em
caldeiras cujos fornecedores eram pessoas físicas, motivo pelo qual procedeu
glosa, tendo em vista que tais operações não sofrem a incidência das
contribuições. Afirmou que nesse item foi encontrada outra irregularidade, pois
o contribuinte informou na listagem apresentada diversos fornecedores pessoas
físicas (CPF) no formato CNPJ.
6. Devolução de vendas. De acordo com a Recorrente, o Fisco considerou como
receitas sujeitas à suspensão das contribuições todas as mercadorias cujos NCM
foram listados na Lei no 12.058/2009 (02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20,
02.06.21,
02.06.29,
0210.20.00,
05.06.90.00,
05.10.00.10,
15.02.00.1,
41.01.20.10, 41.04.11.24 e 41.04.41.30). Somente considerou como base de
cálculo desse crédito as devoluções de vendas de mercadorias cujos NCM eram
diferentes dos descritos. Para a Recorrente, os créditos apropriados referem-se a
devoluções de vendas sujeitas à tributação. Isto porque, dentre as devoluções
incorridas no período em questão, existem devoluções cujas vendas foram
tributadas, relacionadas às aquisições de carne Ovina (NCM 0204.22, 0204.23,
0204.42 e 0204.43).
7. Arrendamento Mercantil. Foram glosadas cálculo de créditos no caso de
contratos não tipificados como arrendamento mercantil (que não contenham
elementos contabilizados como arrendamento mercantil por força de normas
contábeis). No caso, a Recorrente afirmou que o Fisco analisou contratos
apresentados, tendo concluído que como a empresa não figura nesses
contratos, e os valores a eles referentes foram glosados. No entanto, assegurou
que em relação às empresas Frigorífico Mercosul, Frigorífico Boivi e Frigorífico 4
Rios, os imóveis foram sublocados à RECORRENTE, conforme se comprova por
meio dos contratos de Arrendamento Mercantil.

A conversão do julgamento em diligência permite a produção de novas provas ou
esclarecimentos necessários, procedimento que busca garantir a segurança jurídica e a ampla
defesa, assegurando que o processo não seja julgado com base em informações incompletas.
Baseia-se no art. 938, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil (CPC), permitindo que
o relator converta o julgamento em diligência para a correta análise dos dados sob julgamento,
quando se considerar que os elementos constantes nos autos não permitem a aplicação do
princípio da verdade material, que rege o processo administrativo brasileiro.
Fl. 2583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941552/2012-15
7
Diante disso, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à
repartição de origem para que a autoridade preparadora:

(i)
intime a Recorrente para apresentação de um demonstrativo analítico com
todas as despesas relacionados às análises laboratoriais de insumos (análise
físico-química de carcaças), análise microbiológicas tratamento de água e
equipamento de proteção (“EPI”), manutenção de balanças; de fretes em
suas diversas fases (fretes nas compras, fretes nas movimentações de
matérias-primas e produtos em elaboração, fretes de produtos acabados,
fretes nas vendas para clientes), explicando cada dispêndio em relação a
cada etapa de sua cadeira de compra/produção/venda, identificando o
documento fiscal e valor correspondente, se foi pago à pessoa jurídica
estabelecida no Brasil;
(ii)
intime a Recorrente para apresentação de demonstrativo analítico
relacionando os produtos “peças de reposição” com valor superior a R$
326,61, das quais alegou não ter procedido com o cálculo de crédito pelas
quotas de depreciação, glosados como insumos;
(iii)
Intime a Recorrente para comprovação de que seus estabelecimentos que
adquiriram as mercadorias classificadas nas NCM 0201.20.10, 0201.20.20,
0201.20.90, 0201.30, 0202.20.90, 0202.30, 0206.10, 0206.21, 0206.29.10,
0206.29.90, 0506.90, 1502.00.19 e 1502.10.11, apenas revendiam tais
produtos, ou seja, não realizavam nenhum tipo de industrialização; após,
manifeste-se sobre o que foi comprovado;
(iv)
manifeste-se sobre a alegação da Recorrente de que todas as aquisições de
carne ovina não gozaram do benefício da suspensão da contribuição, sendo
cabível o direito ao crédito integral, e não o crédito presumido;
(v)
manifeste-se sobre a alegação da Recorrente de correção na apropriação do
crédito presumido de 60% decorrente da compra de bois para abate, por
serem receitas tributadas no mercado interno referentes a mercadorias com
NCM não contemplados no artigo 37, da Lei no 12.058/2009, conforme
disposto no art. 8o, § 3o, inciso I, da Lei no 10.925/2004;
(vi)
Intime a Recorrente para apresentar comprovação de aquisição de
Lenha/Bagaço para combustíveis para aquecimento das caldeiras,
identificando os fornecedores (se pessoa física ou jurídica) com a
documentação probatório de praxe;
(vii)
intime a Recorrente para apresentação dos documentos comprovatórios dos
valores informados a título de “Arrendamento Mercantil”, bem como os
respectivos contratos, além de um demonstrativo analítico de tais dispêndios
e seu pagamento; por outro lado, quando se tratar de simples locação, seja
Fl. 2584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941552/2012-15
8
demonstrada a utilização e documentação pertinente, destacando tratar-se
de pessoa física ou jurídica;
(viii)
intime a Recorrente para apresentação dos documentos comprovatórios
quanto as devoluções de vendas de mercadorias sujeitas à tributação, em
especial, relacionadas às aquisições de carne Ovina (NCM 0204.22, 0204.23,
0204.42 e 0204.43).
(ix)
elabore um novo parecer e um novo demonstrativo do direito creditório
requerido, com as considerações efetuadas a partir da nova interpretação do
conceito de insumo determinada pelo STJ de relevância e essencialidade, e
Parecer Normativo 5/2018, e possíveis reconsiderações, a partir da nova
análise efetuada.
(x)
Preste outras informações ou comentários que julgar necessário ao deslinde
das questões.

Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no 7.574,
de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.

É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 2585
DF CARF MF
Original